Tribunal: CARF
Processo: 15868.002358/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002358/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AURIFLAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas na legislação. A previsão de formalização de requerimento
para gozo do benefício tem o nítido propósito de manter alguma medida de
controle sobre a benesse fiscal e não veicula qualquer definição sobre o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, tampouco
contrapartidas a serem por elas observadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 239/246, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/06/2006 a
30/06/2009, acrescido de multa lançada e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002358/2009-91
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002358/2009-91

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Principais — ATOP n° 37.222.294-3,
de 16/11/2009, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
acrescido da contribuição adicional para complementação da aposentadoria especial
para os trabalhadores expostos a agente nocivo, incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados empregados, e, ainda, cota patronal incidente sobre a remuneração de
contribuintes individuais, cujos valores não foram declarados em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social.
Os valores foram apurados em Folhas de Pagamento do 13° salário anual de 2006 a
2008 e GFIP — em meio papel e arquivos SEFIP armazenados no banco de dados
informatizados GFIP/WEB, e as contribuições retidas dos segurados empregados e
contribuintes individuais foram declaradas em GFIP e recolhidas em épocas próprias.
De acordo com o relato da Auditoria Fiscal, a Empresa se declarou em GFIP isenta de
contribuição previdenciária — cód. FPAS 639 e que é portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social — CEBAS, embora seu pedido de isenção
junto Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB foi indeferido em 04/09/2000,
conforme consta do banco de dados informatizados do Sistema de Arrecadação, no
módulo CONFILAN — Consulta a Entidades Filantrópicas.
Informa, ainda, que, para o período até 11/2008, em obediência ao art. 106 do CTN, que
trata da retroatividade mais benéfica, procedeu A. comparação da multa vigente época
da ocorrência do fato gerador e a atribuída pela legislação superveniente introduzida
pela Medida Provisória n° 449, de 2008, no que resultou na aplicação da segunda
legislação para as competências em que se mostrou mais benéfica e para as demais à
vigente à época.
E, mais, que foi emitida RPFP — Representação Fiscal para Fins Penais, em razão de
constatação de fatos que, em tese, configuram a prática de ilícitos previstos nas
legislações previdenciária e penal.
Importa o presente em R$ 895.893,97 (oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e
noventa e três reais e noventa e sete centavos), consolidado em 13/11/2009.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes do
AI.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A Empresa Autuada foi cientificada em 16/11/2009, conforme fl. 01 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Impugnação consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
a) foi declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n° 439, de 1972, o que foi
corroborado pelo Governo do Estado de São Paulo, em 25/07/1977, e o Ministério da
Justiça inscreveu a entidade como Utilidade Pública federal em 30/12/1992, e recebeu o
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em 27/11/1995, juntamente com Atestado
de Registro, tudo de acordo com os documentos anexos;
b) com todos os documentos juntados, fica vastamente demonstrado que não cometeu
qualquer ilicitude, pois preencheu todos os requisitos estabelecidos em lei para
configurar a isenção, uma vez que é de fato filantrópica, e não recolheu as
contribuições, em razão de que se encontra coberta pelo manto do art. 55 da Lei n°
8.212/91, que transcreve, e mais uma vez cita os documentos anexados;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002358/2009-91

c) não visa lucro e é uma entidade de caráter filantrópico e assistencial, cuja diretoria
não percebe qualquer remuneração, assim, demonstra com os documentos citados que
atende as exigências da isenção, e as contribuições não são devidas, em face de sua
isenção prevista no § 7° do art. 195 da CF;
d) a ampliação do conceito de salário, referido no artigo acima citado, não pode ser
ampliado e deve ser definido no âmbito do contrato de trabalho e não na esfera da
previdência social. 0 conceito de salário tem definição característica que se encontra
recepcionado pela CF, não cabendo sua interpretação elástica, para atender os interesses
do Poder Público a navegar a sabor dos ventos com o objetivo de aumentar a
arrecadação;
e) não são devidos os valores apurados, tendo em vista o gozo de isenções da entidade e
para endossar junta acórdão proferido pelo TRF, de 08/09/2009, onde restou julgado e
comprovado a isenção, mediante o processo de Execução Fiscal, movida pela Fazenda
Nacional, Apelação n° 2001.03.99.019453-1/SP;
f) e, ao final, pleiteia a ANULAÇÃO do AI em questão com a declaração de
inexistência de débito.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 239)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2009
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI ORDINÁRIA.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção
das contribuições sociais, desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
Somente estará isenta da quota patronal a empresa que requerer e obtiver o
correspondente Ato Declaratório.
NOVO PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE.
Após indeferimento da solicitação inicial, para a entidade usufruir a isenção da cota
patronal deveria ter requerido o beneficio na forma da disposição legal e regulamentar,
processado mediante requerimento ao Órgão competente, a quem cabia A. concessão,
fato esse não evidenciado nos autos.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 260/264, alegando em síntese: alega ter direito à isenção tendo em vista que é
uma sociedade de caráter filantrópico, registrada no Conselho Nacional de Serviço Social e
também no conselho estadual de auxílios e subvenções, além de ser considerada de Utilidade
Pública Estadual (lei 10.027/77) e municipal (lei 439/72)
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002358/2009-91

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
De acordo com o relatado pela autoridade lançadora, a entidade deixou de fazer
jus à isenção das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de 1991, em razão
da mesma não ter efetuado o pedido de isenção de contribuições previdenciárias junto ao INSS
ou à Receita Federal do Brasil, conforme determinado no parágrafo 1o do artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991.
Além disso, a fiscalização identificou que a entidade deixou de informar alguns
segurados empregados no período de 01/06/2006 a 30/06/2009 na GFIP e, considerando, a
entidade como não isenta, calculou as contribuições patronais e RAT devidas pela mesma, que
não haviam sido calculadas anteriormente quando a mesma declarou-se como isenta na GFIP
apresentada, sob código 639.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e manteve o auto de
infração sob os seguintes argumentos, com os quais concordo e me utilizo como razão de
decidir:
(...)
De inicio, cabe-nos registrar que a discussão aqui não gira em torno da Autuada ser ou
não uma entidade filantrópica. Não se discute e muito menos se põe em dúvida de que a
SANTA CASA DE MISERICóRDIA DE AURIFLAMA exerce atividades filantrópicas
e assistenciais, um trabalho salutar e imprescindível Aquela comunidade. o cerne da
questão é exatamente saber se a Empresa faz jus ao gozo da isenção prevista no art. 55
da Lei n° 8.212/91, pois ser reconhecida como Entidade de Fins Filantrópicos é apenas
um dos requisitos enumerados em lei para usufruir a isenção, que para tal é necessário
não só, cumulativamente, cumprir todas as exigências como também requerer e ter o seu
pedido deferido com a emissão do respectivo Ato Declaratório pelo Orgdo competente.
E o presente trata-se de constituição de crédito referente à quota patronal das
contribuições devidas à Seguridade Social, em decorrência do indeferimento do pedido
da Empresa de isenção das contribuições, em 04/09/2000, como se depreende do item 2
do Relatório Fiscal, em razão da não comprovação do preenchimento dos requisitos,
cumulativos, para o usufruto da isenção outorgada pelo artigo 55 da Lei n° 8.212/91,
tendo esta se declarado em GFIP como usufrutuária deste beneficio fiscal no período do
crédito tributário constituído.
Para o perfeito julgamento da lide em questão, é necessário delimitar a matéria posta
sob exame, pois a esta Julgadora compete tão somente, com base no que consta dos
autos e após análise do Relatório elaborado pela Auditoria Fiscal e demais Anexos
integrantes da autuação, das alegações da Defendente e, ainda, das provas juntadas por
ambas as partes, concluir efetivamente se as contribuições lançadas são procedentes em
sua totalidade ou em parte, ou mesmo improcedentes, ou, ainda, se é nulo o AIOP.
Ademais, não se trata o presente de decisão acerca de pedido ou cancelamento de
isenção de contribuições previdenciárias, mas de crédito apurado em relação empresa
não alcançada pelos benefícios da isenção, cuja constituição se deu na forma da
legislação previdenciária atinente.
No entanto, é bom que se precise que as normas que regulam a imunidade das
contribuições sociais, prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, estão inseridas
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002358/2009-91

no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, em vigor ao tempo da ocorrência dos fatos
geradores bem como por ocasião do lançamento, é aplicável ao caso concreto, embora
revogado pela Lei n° 12.101, de 27/11/2009, editada posteriormente à lavratura do
Auto-de-Infração, ora atacado.
A Constituição Federal, art. 195, § 7°, vincula a concessão do beneficio ao atendimento
das exigências estabelecidas em lei. Nesse sentido, está-se diante de norma
constitucional de eficácia limitada, que depende de complementação pelo legislador
infraconstitucional para que se torne exeqüível:
"Selo isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam ás exigências estabelecidas em lei. (g.n.).
Assim, de forma expressa, a Carta Magna remete à lei ordinária a fixação das
exigências, e através da Lei n.° 8.212/91, em seu art. 55, possibilitou a efetiva aplicação
do dispositivo constitucional (onde se 16 INSS leia-se Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em razão da Lei n° 11.457/2007):
"Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
1— seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II — seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(redação dada pela Lei n°9.429/96)
111—promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV — não percebain seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou beneficios a qualquer titulo;
V — aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (redação dada pela Lei
n.°9.528/97).
§ 1°. Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifo nosso).
§ 6° A Inexistência de débitos em relação as contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e el manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no § 3° do art. 195 da Constituição Federal.
E pode-se notar que a Lei n° 8.212/91, em seu art. 55, declara a possibilidade de se
conceder a isenção, desde que requerida, e estipula os requisitos necessários para obtê-
la, que devem ser atendidos cumulativamente, possibilitando que a norma constitucional
possa produzir seus efeitos.
Destarte, para que a postulante obtivesse direito à isenção da cota patronal, estava claro,
pela leitura do § 1 0, acima, que não bastava a entidade ser portadora de Certificado
expedido pelo CNAS e/ou declarada de utilidade pública. O beneficio em tela não era
auto-aplicável, porque assim não o quis o legislador. Para que o contribuinte pudesse
usufruir seus efeitos, imperativo o requerimento formal, analisado e deferido pelo Orgão
competente.
O Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999,
detalhou o procedimento para concessão da isenção aqui tratada, prevendo também a
possibilidade de indeferimento do pedido:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002358/2009-91

"Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando os
seguintes documentos:
§1° O Instituto Nacional do Seguro Social decidirá sobre o pedido no prazo de trinta
dias contados da data do protocolo.
"§ 2° Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o pedido de
reconhecimento do direito à isenção, que gerara efeito a partir da data do seu
protocolo".
(...)
§5° Indeferido o pedido de isenção, cabe recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social, que decidirá por uma de suas Cámaras de Julgamento". Pode-se
concluir que somente estaria a Autuada isenta das contribuições patronais se
comprovasse ser detentora do respectivo ATO DECLARATORIO, expedido pelo
Orgão competente, conforme definido no art. 208 do RPS.
Em todo esse contexto, fica patente a opção pelo atendimento de determinadas
formalidades como condição fundamental ao reconhecimento do favor isentivo,
mediante requerimento, ou da melhor forma, quem preenche os requisitos legais tem a
faculdade de requerer e usufruir a isenção das contribuições sociais.
Da documentação acostada pela Empresa, em sua Defesa, verifica-se os seguintes:
Declaração de Utilidade Pública Municipal — Lei n°439, de 06/12/1972
Declaração de Utilidade Pública Estadual, de 25/07/1977
Declaração de Utilidade Pública Federal, de 14/09/1993e respectiva Certidão;
Atestado de Registro do CNAS, de 27/11/1995
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos — CNAS, de 27/11/1995
É importante ressaltar que o próprio Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, cuja
cópia foi juntada pela Defendente, e, destaco mais uma vez — de 27/11/1995, traz o
seguinte teor:
O CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ... RESOLVE, expedir corn
VALIDADE por 03 (três) anos o presente Certificado, à..."
E como o Certificado foi expedido em 1995, com prazo de validade de 03 (três) anos, o
mesmo tempo mencionado no inc. II do art. 55, supra transcrito, constata-se o não
cumprimento de um dos quesitos contidos no mesmo artigo. E isso sem considerar as
demais exigências e sem contar, ainda, do indispensável pedido de isenção.
No caso concreto, extratos obtidos nos sistemas informatizados disponíveis Secretaria
da Receita Federal do Brasil, mostram que a Autuada teve o seu pedido indeferido, em
04/09/2000, e não consta dos autos nenhum outro registro de novo pedido de isenção
como também não consta a emissão de qualquer Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias em favor da Impugnante, de modo que a mesma não faz
jus ao gozo de tal isenção, o que aponta para a correição do lançamento.
Ressalta-se, por oportuno, que a condição da Impugnante, que teve seu pedido
indeferido por inobservância de algum requisito, é de empresa em geral, sem qualquer
vinculação com a situação pleiteada de isenção, sendo que o superveniente implemento
da condição dantes faltante não tem o poder, automaticamente, de ser concedido a
isenção, sendo com o atendimento de todo o ritual inerente ao ato concessário, inclusive
no que diz respeito aos prazos, mediante protocolo de novo requerimento, a partir do
qual será reconhecida a isenção, se verificado o implemento de todos os requisitos
legais.
E, por fim, destaco que esta Julgadora não está discutindo/decidindo se a Autuada
cumpre todas as disposições obrigatórias para gozar do beneficio da isenção, prevista no
art. 55 da Lei previdenciária, e nem poderia fazê-lo num documento constitutivo do
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002358/2009-91

crédito tributário. O descumprimento "em tese" dos requisitos para
concessão/manutenção da isenção está a depender, portanto, como a própria expressão
sugere, da apreciação da autoridade administrativa competente para decidir a situação
da empresa.
Assim, concluo que o procedimento fiscal não merece reparo.
Esclareça-se que quanto ao Acórdão proferido pelo TRF, 3a Regido, invocado pela
Defendente, onde restou julgado e comprovado a isenção, mediante o processo de
Execução Fiscal, movida pela Fazenda Nacional, Apelação n° 2001.03.99.019453-1/SP,
é apenas aplicável Aquele processo e não extensivo ao presente AIOP.
Neste sentido, transcrevo trecho do acórdão no 2201-007.263, proferido em
2/9/2020, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes
fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
(...)
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado
GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária sem
que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado é
matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal –
STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta Corte por
força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em julgado da
referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do art.
55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena
harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição sobre o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7o do art.
195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não
faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo
de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da
decisão recorrida.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002358/2009-91

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital